Tribunal: TJSP
Processo: 0015487-60.2012.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Recurso especial no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu haver omissão – Reconhecimento da omissão e alteração do julgado – Falha na prestação do serviço pela ré – Danos morais devidos – Embargos acolhidos para sanar omissão e alterar o resultado do julgamento.